Tribunal: CARF
Processo: 10245.722039/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.722039/2015-57
ACÓRDÃO
1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA COSME LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as
peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra
nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe
confere para se defender.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face da Construtora Cosme Ltda - ME (contribuinte) e dos responsáveis tributários Júlio Cézar de
Sena Barbosa; Carlos Augusto Sena Barbosa; Sebastião César de Sena Barbosa:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 1.693.085,40, referente a fatos geradores trimestrais de
2011 a 2014 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL Arbitramento do lucro realizado relatório fiscal em
anexo.”;
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 50 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 658.480,13, referente a fatos geradores trimestrais de
2011 a 2014 (base arbitrada), sendo assim descrito os fatos apurados:
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
3
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.”;
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 140 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 981.803,99, referente a fatos
geradores de 2011 a 2015 (incidência cumulativa), sendo assim descrito os fatos apurados:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.”.
d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 96 e segs.), pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 212.724,18, referente a fatos geradores de 2011 a 2015 (incidência
cumulativa), sendo assim descrito os fatos apurados:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.”.

e) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 129 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 2.298,04, referente ao fato gerador de 31/10/2015
(incidência cumulativa), sendo assim descrito os fatos apurados:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.”;

f) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 140 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 10.606,37, referente ao fato gerador
de 31/10/2015 (incidência cumulativa), sendo assim descrito os fatos apurados:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
4
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.””.

A contribuinte e os responsáveis tributários impugnaram os lançamentos e a 3a
Turma da DRJ/REC proferiu, no Acórdão n. 11-55.027 de 22/02/2017 (a fls. 1023 e segs.), a
seguinte decisão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos,
considerar
improcedentes
as
impugnações
apresentadas,
REJEITANDO a preliminar e, quanto ao mérito, julgar PROCEDENTE o
lançamento e CONFIRMAR a atribuição de responsabilidade solidária
atribuída aos srs. Sebastião César de Sena Barbosa, Júlio César de Sena
Barbosa e Carlos Augusto de Sena Barbosa
O referido acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011.2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO.OMISSÃO DE RECEITA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA:
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011,2012
NULIDADE.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as
peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra
nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe
confere para se defender
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA: Não há falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação
fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o
cumprimento das obrigações tributárias e, se for o caso, o lançamento do
tributo devido.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
5
SÓCIO-GERENTE. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO
SOCIAL. CRÉDITOS RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio-gerente é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Estende-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em
razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.”.

A Construtora Cosme Ltda - ME (contribuinte) tomou ciência do Acórdão n. 11-
55.027 em 27/03/2017 (Edital a fls. 1058) e apresentou o recurso voluntário a fls. 1076 em
07/04/2017.
Júlio Cézar de Sena Barbosa (responsável) tomou ciência do Acórdão n. 11-
55.027 em 08/03/2017 (AR a fls. 1059) e apresentou o recurso voluntário a fls. 1093 em
07/04/2017.
Carlos Augusto Sena Barbosa (responsável) tomou ciência do Acórdão n. 11-
55.027 em 30/03/2017 (Edital a fls. 1062) e apresentou o recurso voluntário a fls. 1109 em
06/04/2017.
Sebastião César de Sena Barbosa (responsável) tomou ciência do Acórdão n.
11-55.027 em 09/03/2017 (AR a fls. 1063) e apresentou o recurso voluntário a fls. 1151 em
06/04/2017.
A contribuinte e os responsáveis apresentaram recursos voluntário com o mesmo
teor, o qual é a seguir transcrito:
“......................................................................................................................
Pelo que se percebe, Emérito Conselheiros, a r. decisão de Primeira
Instância Administrativa não levou em consideração, nas razões de decidir,
a eficácia dos princípios constitucionais da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa,
segurança jurídica e interesse público.
(...)
I. OS FATOS
O Impugnante — consoante seu comprovante de inscrição no Cadastro de
Física do Ministério da Fazenda (doc. 01) — é um profissional Autônomo,
estando, desse modo, sujeito, apenas ao Imposto de Renda Pessoa Física.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
6
No ano-calendário de 2015, a Construtora Cosme Ltda — ME, foi
submetida a procedimento fiscal, que fiscalizou as suas operações
comerciais, fiscais e tributárias referente aos anos-calendários de 2011 e
2012.
Sendo fiel cumpridora de suas obrigações tributárias e fiscais, o
Recorrente foi surpreendido na data de 01/02/2016, com o recebimento
de um CD EM BRANCO, emitido pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Boa Vista, conforme comprova com a
cópia do citado documento em anexo.
Como se observa, o envelope foi postado na data de 08/01/2016 e
recepcionado pelo Impugnante na da data de 09/01/2016.
Dentro do citado envelope pardo, continha os seguintes documentos:

No Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, contém informações de que
nele se inserem, o Auto de Infração de IRPJ PDF, o Auto de Infração da
CSLL PDF, o Auto de Infração do PIS PDF e o Auto de Infração da COFINS
PDF, que em face do CD ter sido recebido "CD SEM NENHUM ARQUIVO
GRAVADO", não se teve como extrair do referido arquivo digital, os autos
de infrações nele contido.
Quanto ao Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, o mesmo discrimina apenas o montante do Crédito
Tributário no valor de R$ 3.558.998,11 (Três milhões, quinhentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos),
sem no entanto, ter como saber a descrição dos fatos que ensejaram a
presente autuação fiscal.
Nesse diapasão a exigência é completamente infundada ilegal, conforme
será demonstrado a seguir.
II — O DIREITO
Os incisos III e IV, do art. 10, do Decreto n° 70.235/72, assim dispõe, "in
verbis":
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
7
(...)
Nos termos dos julgados pelas Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
a falta de descrição completa, assim entendida aquela suficiente a
compreensão da ação fiscal, "implica nulidade absoluta do auto de
infração", o que no presente caso, está cabalmente comprovado.
Se o "CD EM BRANCO", onde continha a descrição dos fatos e
enquadramento legal, onde o Recorrente não se teve como acessar, o auto
de infração é nulo de plano. Ademais, até a presente data o Recorrente
não sabe do que está sendo imputado a sua pessoa, e assim, não tem
como me defender.
A importância da descrição dos fatos deve-se às circunstâncias de que é
por meio dela que a fiscalização demonstra a consonância da matéria de
fato constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata constante da norma
jurídica.
É, assim, elemento fundamental de material probatório coletado pela
autoridade lançadora, ao contrário é que, via de regra, não se admite, até
porque no caso presente a Impugnante não teve como aferir a correção e o
fundamento legal.
Nesse ângulo a impugnante não teve como saber com precisão, quais os
fatos que deram margem a tipificação legal a autuação.
(...)
Por esse viés, é nulo o Auto de Infração que não descreve e fundamenta a
exigência fiscal, a inexistência desta providência acarreta a nulidade do
Auto de Infração, se na descrição dos fatos não estão atendidos os
pressupostos do inciso III, art. 10 do Decreto n. 70.235/72.
III. O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINSITRATIVO
FISCAL
Com o fundamento de que se constitui mero procedimento os atos que
ensejam a inscrição em dívida ativa, muitos julgadores e doutrinadores se
esquivaram da obrigatoriedade de submeter tal ato a pressupostos
inerentes à defesa do devedor. Contudo, como já esclarecido no decurso
de nossa pesquisa, o próprio legislador originário tratou de por fim a tal
impasse...
(...)
A garantia da Ampla defesa é intimamente ligada ao contraditório, sendo
quase simbiótica tal relação. Tal garantia, como leciona Nelson Nery Costa
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
8
trata-se da oportunidade de contestar as acusações imputadas, tendo
como origem o direito anglo-americano com o due processo of Law e
incorporado em nossa Carta Magna pelo já citado artigo 5, LV, onde
expressamente se incluí os processos administrativos.
(...)
Visto isso, fica claro que o exercício da defesa do contribuinte em esfera
administrativa consiste em várias nuances, que não unicamente uma
manifestação perante à Administração, onde deverá haver a relação entre
os princípios e pressupostos aqui mostrados mediante os casos concretos
colacionados das jurisprudências dos Tribunais Federais e Superiores
Tribunais do país, restou indubitavelmente, que a Impugnante teve o seu
amplo direito de defesa cerceado, em face de descumprimento da norma
contida nos incisos III e IV, do art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
IV A NULIDADE DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
As nulidades do Processo Administrativo Tributário são tratadas pelos arts.
59 a 61 do Decreto no 70.235/72. O cerceamento do direito de defesa
ensejam a decretação de nulidades, conforme art. 59 do PAT, in verbis:
(...)
Os vícios que ensejam a decretação de nulidade só maculam o próprio ato
e atos posteriores que dele dependam ou sejam consequência. O
procedimento caracteriza-se pelo encadeamento lógico de atos que tem
por finalidade a prolação de um ato final decisório. Se ao longo deste
percurso um determinado ato contiver um vício que exija a decretação de
sua nulidade, dever-se-á analisar também as repercussões dessa
invalidação sobre os atos que dependam ou sejam consequência do ato
nulificado. Se houver atos posteriores que tenham como requisito
procedimental o ato nulificado, a decretação de nulidade poderá abranger
tanto o ato originalmente viciado quanto os atos viciados por derivação.
Esse Egrégio CARF, por meio do acórdão n° 206-01645, decidiu, por
unanimidade, que "É nula a decisão de primeira instância que, em
detrimento aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, é
proferida sem a devida intimação do contribuinte do resultado de
diligência requerida pela autoridade julgadora após interposição de
impugnação". Trata-se de aplicação do art. 59, II e § 1°, do PAT, pois a
diligência foi praticada com cerceamento do direito de defesa, já que o
interessado não teve oportunidade para se manifestar sobre o seu
resultado, e, dessa forma, a decisão de P instância foi decretada nula,
posto que baseada em ato nulo. Por outro lado, os vícios só prejudicam os
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
9
atos que lhe são posteriores, logo a melhor solução para o problema seria,
além de nulificar a decisão de P instância, determinar a intimação do
interessado sobre os resultados da diligência,' concedendo-lhe prazo de
trinta dias para se manifestar.
As nulidades estabelecidas pelo art. 59 são absolutas, ou seja, os atos
maculados por vício subjetivo ou proferidos com preterição do direito de
defesa devem necessariamente ser invalidados, já que seus defeitos são
considerados insanáveis. O rigor da sanção se justifica, pois a competência
do agente e a influência do autuado são as principais garantias para que o
lançamento chegue à sua finalidade. Além disso, os direitos ao
contraditório e à ampla defesa no processo administrativo são
constitucionalmente garantidos. Não se deve, no entanto, confundir a
invalidação do ato com a invalidação do processo, pois, conforme o art. 59,
§ 1°, que já comentamos, "a nulidade de qualquer ato só prejudica os
posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência".
V — O PEDIDO
Por fim, com fundamento no art. 52, Inciso LV da Constituição Federal de
1998 c/c incisos III e W, do art.10 e 59 ambos do Decreto n9. 70.235/72, o
Recorrente pugna pela nulidade do Lançamento Tributário em face de
não ter tido acesso as descrições dos fatos que foram imputadas pela
autoridade fiscal, bem como, também, por não ter tido acesso a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.”.
A fls. 1024, consta o seguinte despacho da DRF/Boa Vista:
“ Trata o presente processo de Auto de Infração, relativo à IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, fls. 02/150.
Inconformado com o referido auto de infração o contribuinte e solidários
apresentaram recursos voluntários e documentos de fls. 1076/1192.
Sendo os recursos voluntários tempestivos e estando os autos
devidamente instruídos para julgamento, encaminhamos ao CARF/MF-DF.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
10

Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual voto por deles conhecer.
Os recursos voluntários apresentados pela contribuinte e pelos responsáveis
apresentam um único argumento de defesa que se resume na alegação de cerceamento do direito
de defesa porque, segundo alegam, a mídia digital na qual devia constar os autos de infração e
que fora entregue pela DRF/Boa Vista está vazia (era um “ CD em Branco”) e que o Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal discrimina apenas o
montante do Crédito Tributário no valor de R$ 3.558.998,11 (Três milhões, quinhentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), sem no entanto, ter
como saber a descrição dos fatos que ensejaram a presente autuação fiscal.
Trata-se do mesmo argumento apresentado nas impugnações e que já foi
plenamente enfrentado pela decisão de piso, conforme trecho a seguir transcrito:
Ao final da ação fiscal, foram lavrados Termos de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária
(TECR), através dos quais cientificava os sujeitos passivos por
responsabilidade
tributária
do
crédito
tributário
lançado,
da
responsabilidade tributária e “todos os documentos de lançamento (autos
de infração/notificações de lançamento) e documentos complementares
que instruem os processos, em mídia digital não regravável (CD/DVD).
Tentativas de ciência pessoal ao contribuinte e sócios resultaram frustradas
conforme Termos de Constatação Fiscal de fls. 735/738. Um dos
responsabilizados solidariamente, o sr. Carlos Augusto Sena Barbosa, em
17 de dezembro de 2015 recusou-se a assinar o termo após leitura
efetuada, conforme atestado pelas autoridades fiscais às fls. 737,744/ 746.
À fl. 912 consta o AR (assinado) com data de 09 de janeiro de 2016,
referente à entrega do TECR bem como dos documentos do lançamento,
relativamente ao sr. Sebastião César de Sena Barbosa.
À fl. 922 do processo consta solicitação de cópia integral do presente
processo feita pelo sr. Sebastião César de Sena Barbosa em 22 de janeiro
de 2016.
Em 01 de fevereiro de 2016, o sr. Carlos Augusto que havia se recusado a
assinar o termo de ciência em 17/12/2015, assinou o Termo de
Recebimento dos Arquivos Digitais relativos aos Autos de Infração lavrados
Relatório Fiscal e outros ali relacionados, conforme fl. 942, bem como
assinou a ciência do TECR, conforme fl. 945.
Às fls. 939/940, consta o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal referente à Construtora Cosme
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
11
LTDA – ME, cuja ciência foi efetuada pelo sr. Júlio César de Sena Barbosa,
conforme assinatura ali contida.
Na mesma data de 01 de fevereiro de 2016, fls. 947 e 950 constam a
ciência por escrito do sr. Julio César de Sena Barbosa dos arquivos digitais e
do TECR.
Constatando-se, assim, que todos receberam pessoalmente os arquivos
digitais em mídia digital (CD/DVD). Releve-se que em nenhum deles consta
a descrição de que a mídia digital (CD/DVD) não está gravada mas sim que
constituem mídia digital não regravável.
Os autos do processo encontravam-se na repartição pública do domicílio
do interessado, a sua disposição para vistas e pedidos de cópias, como de
fato o fez o sr. Sebastião.
Portanto, os autos estiveram disponíveis ao contribuinte e
responsabilizados na repartição neles indicada, durante todo o período
de que dispunham para o ingresso da peça reclamatória. Havendo
dúvidas quanto aos lançamentos, poderia o sujeito passivo tomar vistas
do processo, para fins do exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório.
Importante frisar ainda que os requisitos de validade dos autos de infração,
determinados pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, foram
devidamente observados e, portanto, o lançamento fiscal está apto para
produzir os seus efeitos.
Assim, uma vez que o contribuinte, bem como os responsabilizados,
tiveram ciência dos autos de infração e de todos os motivos de fato e de
direito em que se embasou a imputação, bem como lhes foi concedido o
prazo legal para a impugnação, considera-se que foi respeitado o seu
direito de defesa.
Ademais, repise-se, os autos estão em meio digital e o contribuinte, acaso
faltando alguma peça para sua defesa, poderia ter solicitado cópia dos
autos digitais na repartição fiscal, fato que ocorreu.
Dessa forma, à míngua da comprovação da falta de qualquer parte dos
autos que tenha impedido ou dificultado a defesa do contribuinte, rejeita-
se a presente preliminar de nulidade.
Ademais, as autoridades fiscais demonstraram, de forma muito clara, por
meio de planilhas, os valores dos faturamentos mensais que deram suporte
aos lançamentos, assim como as acusações que lhes estavam sendo
imputadas. Não há que se falar, assim, que os impugnantes tenham sido
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
12
prejudicados de conhecer o inteiro teor das imputações que lhes foram
cometidas.
(...)
No tocante ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), constitui legislação especial em relação à Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que dispõe sobre processo administrativo em geral. Há
ritos característicos, diferenciados, portanto. A Lei no 9.784, de 1999, é
aplicada apenas de forma subsidiária.
Demonstradas, destarte, à luz do regramento processual, a realização da
intimação e a ciência do feito pelo sujeito passivo da obrigação tributária
bem como dos responsabilizados, à margem de dúvidas.
Como visto, ocorreu a ciência dos autos de infração.
Não ocorreu cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo em
nenhuma hipótese.
No caso em exame, a fiscalização foi executada cumprindo-se as
formalidades legais essenciais previstas na lei e outras necessárias para
validade dos atos administrativos praticados
No Termo de Verificação Fiscal, assinado digitalmente por autoridades
competentes – com indicação de seu cargo e o número de matrícula –
foram descritos os fatos e apurações feitas pela fiscalização, bem como ao
contribuinte e aos responsabilizados foram entregues os demonstrativos
de apuração dos tributos lançados.
(...)
No presente caso, a contribuinte bem como os responsabilizados
solidários, foram intimados em várias oportunidades, durante todo o
procedimento fiscal e não apresentaram os esclarecimentos necessários ou
as comprovações requeridas. Depois da lavratura dos Autos de Infração,
tiveram acesso aos documentos constantes dos autos, não se constatando
qualquer empecilho relativo à produção de provas, como se percebe pela
tempestividade da manifestação de inconformidade. Dessa forma, rejeita-
se a preliminar suscitada.
De plano, não há como discordar da fundamentação da decisão de piso, razão pela
qual aplica-se, in casu, o disposto no art. 114, § 2o, I, do RICARF.
Acrescento apenas que quatro mídias foram entregues, uma a cada sujeito passivo,
e eles alegam que todas estavam vazias, mas nenhum deles compareceu a DRF/Boa Vista para
reclamar e para tomar vista dos autos. Ou seja, trata-se de alegação sem prova, sendo que a
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.615 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.722039/2015-57
13
conduta dos sujeitos passivos, conforme bem narrado pela decisão de piso, demonstra toda a falta
de boa-fé (cooperação entre as partes), desde a fase de fiscalização, quando criou toda a sorte de
dificuldade, pois não se encontrava nem a contribuinte nem os seus representantes legais, nos
endereços declarados à RFB.
Por último, saliento que os responsáveis tributários não trouxeram qualquer
argumento específico e nem mesmo pedido no que toca a suas responsabilizações.
Por essas razões, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e,
consequentemente, voto por negar provimento aos recursos voluntários da contribuinte e dos
responsáveis tributários.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1218
DF CARF MF
Original